Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por MELITA LÉIA LOPES, DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra sentença (ID 13534665) proferida pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de Ação de Conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condicionar os atos de demolição da edificação clandestina mencionada na demanda à prévia intimação demolitória, com prazo de até 30 dias para a demolição voluntária, e à promoção da ação demolitória judicial respectiva, caso a infratora não cumpra a obrigação de demolir voluntariamente. Considerada a sucumbência recíproca, cada parte ficará obrigada a pagar honorários ao advogado da adversária, no equivalente a R$ 500,00. Custas, pro-rata. Considerando-se a notícia de que a autora vem promovendo o parcelamento criminoso do solo na área mencionada na demanda, encaminhe-se cópia destes autos à autoridade policial da DEMA, para ciência e providências cabíveis.” Ao analisar os autos percebo que a presente ação possui o mesmo objeto e causa de pedir da ação de Manutenção de Posse de relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, desta egrégia 3a Turma Cível, distribuída em 15/12/2019, circunstância esta que atrai a regra de prevenção de órgão contida no artigo 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Portanto, a fim de evitar decisões conflitantes e tendo em vista a conexão desta Ação de Conhecimento com a Ação de Manutenção de Posse, processo no 0707568-73.2018.8.07.0018, distribuída ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, em data precedente, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações. Publique-se. Intimem-se.